Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700791-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACILDA FURQUIM DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0701621-62.2023.8.07.0018, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para compelir o Distrito Federal a suspender imediatamente os descontos de imposto de renda retidos na fonte, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este juízo. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base nas alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em sua política salarial por patente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação à lei em questão, o que será melhor analisado após a realização do contraditório e ampla defesa. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrada a probabilidade de direito, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante afirma que “é pensionista da Secretaria da Saúde desde o ano de 2008 (...) e em 21 de julho de 2020 a agravante foi diagnosticada com fibrose pulmonar (CID 10J84) e Neoplasia Maligna Dos Brônquios e Dos Pulmões com possível metástases (CID 10C34), fazendo uso 24horas por dia de oxigênio sob cateter, sendo impossibilitada de sair de casa, conforme compravam exames e laudos médicos anexos. Ainda, conforme se observa no exame (juntado aos autos) realizado em 26 de janeiro de 2023, houve um aumento em cerca de 300% da massa pulmonar no lobo superior direito, em relação ao exame realizado em 21/07/2020, ou seja, o estado de saúde da autora se agravou. Assim sendo, a autora possui direito a isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, em razão de ser portadora de neoplasia maligna, desde a data do diagnóstico que ocorreu em 20 de julho de 2020. Diante de tais fatos a agravante requereu diante do r. Juízo “a quo” a concessão de PEDIDO LIMINAR para fazer CESSAR imediatamente os futuros descontos/retenção de imposto de renda na fonte que haveriam de ocorrer, pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, entretanto o seu pedido foi negado”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que cesse “imediatamente os futuros descontos/retenção de imposto de renda na fonte que haveriam de ocorrer, pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento”. No mérito, a reforma da decisão atacada com a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Lado outro, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. Ainda que seja desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda (Súmula 598 do STJ), mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito